Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.

1. Havendo obscuridade quanto à distribuição de honorários de sucumbência, o acórdão merece esclarecê-la.

2. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação dos réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015, devendo ser fixados à razão de 12% (doze por cento) do valor das duplicatas e da indenização, devidamente atualizado monetariamente.

4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Unânime.